Tribunal: TJSP
Processo: 1010195-38.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR MUNICIPAL. ARAÇATUBA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de recebimento do adicional em seu grau máximo e cobrança de diferenças de parcelas não pagas pelo município ao servidor. Grau máximo comprovado pelo laudo pericial. Direito ao pagamento das parcelas inadimplidas, limitada pela prescrição quinquenal que antecede o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR MUNICIPAL. ARAÇATUBA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de recebimento do adicional em seu grau máximo e cobrança de diferenças de parcelas não pagas pelo município ao servidor. Grau máximo comprovado pelo laudo pericial. Direito ao pagamento das parcelas inadimplidas, limitada pela prescrição quinquenal que antecede o ajuizamento da ação.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários. Cabimento. Aplicabilidade do artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.